Tribunal: TJDFT
Processo: 0740381-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0740381-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELE E GUALBERTO ASSESSORIA E COBRANCA EIRELI - ME AGRAVADO: JONAS FRANCISCO DA SILVA DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento apresentado pelo exequente, na ação de execução de título extrajudicial n. 0700131-89.2019.8.07.0003, em trâmite no 1o Juizado Especial Cível de Ceilândia, contra decisão que indeferiu a medida atípica na execução, denominada Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Na análise preliminar, restou indeferido o efeito ativo pedido pelo agravante. Compulsando os autos de origem, verifica-se houve prolação de sentença de extinção da ação Confira-se: DISPOSITIVO: “(...) Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos do art. 53, § 4.o, da Lei n.o 9.099/95. Sem custas. Intime-se. Arquivem-se os autos, com baixa. Ceilândia/DF, 14 de dezembro de 2022. ANA CAROLINA FERREIRA OGATA Juíza de Direito”. Dessa forma, prolatada a sentença extinguindo a ação principal antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento e, como o agravante não obteve a liminar pleiteada, perdeu-se a necessidade/utilidade do presente recurso. Em face do exposto, declaro a perda do objeto do agravo de instrumento e determino o seu arquivamento. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2023 17:20:20. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator